Tribunal: STF
Processo: AI 650085
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LITÍGIO INSTAURADO ENTRE
   EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E USUÁRIO PARTICULAR -
   CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM APOIO EM LEGISLAÇÃO DE CARÁTER
   INFRACONSTITUCIONAL - OFENSA REFLEXA - MERA ALEGAÇÃO DA
   EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL OU DE AGÊNCIA REGULADORA
   - RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA
   PARA A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPLEXIDADE DA
   CAUSA - CRITÉRIO DE SUA IDENTIFICAÇÃO PARA EFEITO DE DEFINIÇÃO
   DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MATÉRIA RESTRITA AO
   DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO COMUM - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.